Tribunal: STF
Processo: ARE 1559257
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 430, p. 1-2): 



    “EMENTA: INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE N. 43, 44 E 54 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CPP. - Conforme determinação do Supremo Tribunal Federal no notório julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, não mais se mostra possível a execução provisória da pena decorrente apenas da confirmação da condenação em segunda instância, diante do reconhecimento da constitucionalidade do art. 283 do CPP. V.V.P. APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM E RESISTÊNCIA – PRELIMINARES – ILICITUDE DAS PROVAS – NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – NÃO OCORRÊNCIA. PREFACIAL REJEITADA. Estando preenchidos os requisitos formais constantes do art. 243 do CPP, não há que se falar em nulidade do mandado de busca e apreensão. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO DA OITAVA (8ª) CÂMARA CRIMINAL PARA ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO – NÃO CABIMENTO. PREFACIAL AFASTADA. Verificando-se que a prisão em flagrante do acusado não guarda relação com as investigações deflagradas em virtude de Operação Policial cujas respectivas ordens de Habeas Corpus foram distribuídas à Oitava (8ª) Câmara Criminal, não há que se falar em prevenção. MÉRITO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA – EXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A UNIÃO ESTÁVEL E PERMANENTE DOS AGENTES PARA A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO – MODIFICAÇÃO, EX OFFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL – NECESSIDADE – REGIME FECHADO QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM A REPRIMENDA DE DETENÇÃO – PERDIMENTO DE PARTE DOS BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE TENHAM SIDO ADQUIRIDOS COM O PROVEITO DO TRÁFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, ALTERADO O REGIME PRISIONAL IMPOSTO AO CRIME PUNIDO COM PENA DE DETENÇÃO. 01. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados aos acusados, sobretudo pelos depoimentos firmes e coerentes dos Policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante dos réus, não há que se falar em absolvição. 02. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 deve ser aplicada, sempre, em favor do agente que é primário, de bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização destinada a este fim, de modo que, constatando-se a ausência de quaisquer dos mencionados requisitos legais, impossível se torna o reconhecimento da minorante concernente ao “tráfico privilegiado”. 03. Nos termos do que dispõe o art. 33, caput, do Código Penal, não é possível determinar o cumprimento da pena de detenção em regime fechado, porque o referido regime prisional não se compatibiliza com a mencionada espécie de apenamento. 04. Não sendo demonstrada pela acusação a origem ilícita de parte dos bens apreendidos, não há falar-se em perdimento dos mesmos em favor da União”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 456).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se não haver provas suficientes para a condenação dos recorrentes, o que impõe sua absolvição.



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário diante da ofensa reflexa ao texto constitucional, bem como da necessidade de reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 494).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Impende destacar, ainda, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1228793 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01-10-2019 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente